Tribunal: STF
Processo: Rcl 39940
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Trabalho, nos autos do Processo 0001497-36.2014.5.03.0071.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16 e no RE-RG 760.931/DF, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado: 
    “Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços em decorrência da constatação da omissão culposa do Ente Público na fiscalização do contrato. Consignou não haver ‘provas de que a tomadora tenha fiscalizado de maneira devida o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da prestadora”’ e ‘que a Cemig não foi diligente no seu dever de fiscalização do contrato, na forma dos artigos 58, III, e 67 da Lei n.º 8.666/93’. 
    A responsabilização subsidiária da Administração Pública não decorre de presunção de culpa, mas de sua verificação em concreto pela instância revisora. Essa conclusão não pode ser alterada sem a reanálise do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior, nos termos da Súmula 126 do TST. 
    A atribuição da culpa ‘in vigilando’, no caso dos autos, autoriza a condenação subsidiária do ente público. 
    Destarte, a decisão recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADC 16 e com a Súmula 331, V, do TST, o que atrai o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST ao processamento do recurso, restando afastadas as violações constitucionais alegadas, bem como a contrariedade às súmulas apontadas. 
    Ademais, não se cogita de violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais apontados pela agravante, tampouco foi negada a aplicação dos mesmos, pois a hipótese retratada é a de responsabilização subsidiária do ente público incidente mesmo nas hipóteses de terceirização lícita, quando constatada a culpa in vigilando na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
    Com efeito, não viola o art. 97 da CF decisão regional que aplica estritamente a regra contida na Súmula 331, IV, V e VI do TST, mormente porque sua redação e entendimento foram aprovados pelo Plenário do TST, por meio da Resolução 121/03, publicada em 21.11.2003. Se o Pleno do TST já decidiu a matéria constitucional, consolidando o entendimento em Súmula, resulta desnecessário que o TRT leve a arguição de inconstitucionalidade ao exame de seu Órgão Pleno ou Especial, pois o órgão fracionário apenas se reporta à jurisprudência formada pela cúpula da Justiça do Trabalho.” (eDOC 8, p. 7-8)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0001497-36.2014.5.03.0071, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Citem-se os interessados (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente